Tribunal: CARF
Processo: 12448.924170/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.924170/2011-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.224 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO DE IRRF
Recorrente
EUROBANK PARTICIPACOES E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que sejam
tomadas as seguintes providências: (i) Intimar a Recorrente para demonstrar a data do fato
gerador, isto é, a data do pagamento dos rendimentos pela empresa mutuante, bem como intimá-
la para trazer aos autos documentos contábeis e fiscais da empresa que demonstrem o regime de
apuração e o período no qual os rendimentos ora em análise foram apropriados; (ii) Após
recebimento dessa documentação, a DRF deve elaborar Relatório Circunstanciado para verificar
a regularidade (ou não) da declaração dos rendimentos por parte da Recorrente na DIPJ do 2o
trimestre de 2002, levando em consideração o regime de competência adotado e a data do
pagamento dos rendimentos pelo mutuante, bem como demais considerações expostas no
presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-79.588, de 29 de agosto de
2017, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.924170/2011-72
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924170/2011-72

A Recorrente apresentou pedido de compensação, PER/DCOMP no
33288.74306.060207.1.7.02-6516, em razão de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2002, código 3426, no valor original de R$ 25.667,99.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 952445282, de 09/09/2011, à e-fl.
7, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação declarada na DCOMP em
análise
e
também
nas
DCOMP
nos
36733.57205.060207.1.7.02-0010,
41281.16776.060207.1.7.02-1093 e 17169.29771.060207.1.7.02-0847, vide abaixo:

A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
cujos fundamentos foram sintetizados no Relatório do acórdão recorrido, conforme abaixo:
Cientificado em 13/10/2011 (fl.30/32), o contribuinte apresentou, em 11/11/2011 a
Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 8/9, alegando, em síntese:
i) o crédito não reconhecido pela autoridade fiscal no DD combatido deveu-se à não
confirmação do crédito informado no PER/DCOMP. “Ocorre que ao preencher o
Per/Dcomp, o Contribuinte tomou como base o IRRF de código 3426 (IRRF –
Aplicações Financeiras de Renda Fixa PJ), decorrente de Contrato de Mútuo tendo
como mutuante a empresa Dinar Fomento Mercantil Ltda. de CNPJ no
02.923.071/0001-91, informado em sua DIPJ do Exercício 2003 e em Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido por aquela
Fonte Pagadora.” Anexou Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de IRF – Pessoa Jurídica e Comprovante de Arrecadação do IRRF
(fls.10/11);
ii) por fim pede “a Homologação das supracitadas declarações de Per/Dcomps
(33288.74306.060207.1.7.02-6516 e suas seqüenciais nos 36733.57205.060207.1.7.02-
0010, 41281.16776.060207.1.7.02-1093 e 17169.29771.060207.1.7.02-0847), sanando
o engano gerado pelo processamento do Despacho Decisório”.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924170/2011-72

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o argumento de que o direito creditório pleiteado na DCOMP e informado
em sua DIPJ, não é da competência relativa ao 2o TRIM/2002. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESPEITO AO REGIME DE
COMPETÊNCIA
Apenas pode ser reconhecido direito creditório relativo ao período de apuração indicado
no documento PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/01/2018 (e-fl. 54) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/02/2018 (e-fls. 66 e 77), defendendo os fundamentos
abaixo sintetizados:
Alega ter apresentado a declaração de compensação em razão de crédito de saldo
negativo de IRRF, código 3426, decorrente de contrato de mútuo, tendo como mutuante a
empresa Dinar Fomento Mercantil Ltda (CNPJ no 02.923.071/0001-91). Afirma ter declarado o
crédito de IRRF sobre o mútuo na DIPJ do 2o trimestre de 2002, contudo informa que a retenção
e seu recolhimento pela empresa mutuante aconteceram no 3o Trimestre/2002. A Dcomp, porém,
foi confeccionada com base na DIPJ.
Colaciona aos autos comprovação, segundo ela, inequívoca de ter sofrido a
retenção no ano calendário de 2002, pois juntou Comprovante de Rendimentos e o DARF de
recolhimento, em observância ao principio da verdade material.
Aponta ainda a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto de renda.
Ao final, requereu o reconhecimento do direito creditório ora discutido,
homologando-se integralmente a DCOMP no 33288.74306.060207.1.7.02-6516 e suas
sequenciais de nos 36733.57205.060207.1.7.02-0010, 41281.16776.060207.1.7.02-1093 e
17169.29771.060207.1.7.02-0847, cancelando-se o valor apontado como devido no processo de
cobrança no 12448.924170/2011-72.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924170/2011-72

Conforme descrito no Relatório, a Recorrente esclarece que o crédito tem origem
em IRRF, código 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa – PJ, decorrente de contrato de
mútuo.
O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário (devedor) é
obrigado a restituir ao mutuante (credor) o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade (artigo 586, da Lei12.406, de 2002, Código Civil).
Os rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas são equiparados, para fins de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa (arts. 790 e 791 do RIR/2018 e art. 47, III,
da IN RFB no 1585/2015).
Em relação à retenção do imposto incidente sobre os rendimentos de operação de
mútuo de recursos financeiros, esse será retido no ato do pagamento do rendimentos pela pessoa
jurídica responsável pelo pagamento dos rendimentos (art. 49, § 1o, I da IN RFB no 1585/2015)
O recolhimento deve ser realizado até o 3o dia útil subsequente ao decêndio da
ocorrência do fato gerador – pagamento dos rendimentos (art. 49, § 2o da IN RFB no 1585/2015).
Nas operações de mútuo, os rendimentos integram o lucro real, presumido ou arbitrado e o IRRF
é compensável com o IRPJ devido no encerramento do período de apuração no qual os
rendimentos forem computados na base de cálculo do imposto.
No caso dos presentes autos, a DRJ no r. acórdão, fundamentou sua decisão no
fato do mutuante, através das informações prestadas à Receita Federal, ter declarado a retenção e
o recolhimento em 10/07/2002, contudo a Recorrente havia declarado os rendimentos originados
da aplicação financeira em junho de 2002 e, por conseguinte, requereu a compensação
considerando as informações constantes em sua DIPJ.
Levando em conta que existe um prazo para recolhimento do imposto retido (3o
dia útil subsequente ao decêndio da ocorrência do fato gerador), é imprescindível saber qual foi a
data do fato gerador, isto é, qual foi a data em que o mutuante efetuou o pagamento dos
rendimentos à Recorrente.
Isso porque se a Recorrente tiver recebido o pagamento dos rendimentos em
junho, ela declarou corretamente, tendo o equívoco ocorrido por parte da empresa mutuante
quando declarou a retenção e o recolhimento no mês subsequente.
Entendo ser essa informação essencial para a compreensão dos fatos.
Outrossim, não subsiste a glosa de deduções decorrente do confronto entre os
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF e aqueles escriturados pela pessoa
jurídica no período de referência, sem intimação ao sujeito passivo para esclarecimento das
divergências que seriam esperadas em razão dos diferentes regimes de reconhecimento contábil
dos rendimentos e de retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
que os autos retornem à delegacia da subscrição da Recorrente, a fim de que sejam tomadas as
seguintes providências:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.924170/2011-72

- Intimar a Recorrente para demonstrar a data do fato gerador, isto é a data do
pagamento dos rendimentos pela empresa mutuante, bem como intimá-la para trazer aos autos
documentos contábeis e fiscais da empresa que demonstrem o regime de apuração e o período no
qual os rendimentos ora em análise foram apropriados;
- Após recebimento dessa documentação, a DRF deve elaborar Relatório
Circunstanciado para verificar a regularidade (ou não) da declaração dos rendimentos por parte
da Recorrente na DIPJ do 2o trimestre de 2002, levando em consideração o regime de
competência adotado e a data do pagamento dos rendimentos pelo mutuante, bem como demais
considerações expostas no presente voto.
Ao final, seja concedido vistas à Recorrente para se manifestar sobre o Relatório
Circunstanciado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital